Tribunal: TJBA
Processo: 8051004-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051004-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA RITA TAVARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 186, PARÁGRAFO 1º, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566 DO STJ. INÉRCIA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR PERÍODO SUPERIOR A SEIS ANOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. A devedora alega nulidade por falta de intimação pessoal da Defensoria Pública e ocorrência de prescrição intercorrente devido à paralisação do processo por quase sete anos por falta de iniciativa do Município. A decisão de primeiro grau negou os pedidos, argumentando que a demora foi causada exclusivamente pelo Poder Judiciário.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar: (a) se houve nulidade processual pela falta de intimação pessoal da Defensoria Pública, conforme o artigo 186, parágrafo 1º, do CPC; e (b) se ocorreu a prescrição intercorrente da dívida tributária, considerando a inércia do credor em movimentar o processo entre os anos de 2015 e 2022, com base no Tema 566 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A intimação dos membros da Defensoria Pública deve ser feita pessoalmente, por meio eletrônico ou remessa dos autos, conforme o artigo 186, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil e o artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994. A publicação de atos apenas no Diário da Justiça Eletrônico não supre essa exigência legal, resultando em nulidade dos atos processuais por desrespeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

4. Segundo o Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS), o prazo de suspensão de um ano e o posterior prazo de prescrição de cinco anos começam a contar de forma automática assim que o ente público toma ciência de que não foram encontrados o devedor ou bens para penhora.

5. No caso, o processo ficou parado de junho de 2015 a fevereiro de 2022. O ônus de impulsionar a execução fiscal é do credor. A paralisação por prazo superior a seis anos (um ano de suspensão somado a cinco anos de prescrição) sem diligências eficazes caracteriza a prescrição intercorrente, impondo a extinção da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade, declarar a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal.

Tese de julgamento
: 1. A falta de intimação pessoal da Defensoria Pública configura nulidade processual absoluta. 2. A inércia da Fazenda Pública por período superior a seis anos, após a ciência da não localização de bens ou do devedor, acarreta a prescrição intercorrente, independentemente de decisão judicial de suspensão, conforme o Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 186, parágrafo 1º, e 487, inciso II; Código Tributário Nacional, artigo 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Precedente relevante citado:
Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n.
8051004-51.2025.8.05.0000
da Comarca de Itabuna, em que figuram como Agravante
MARIA RITA TAVARES DOS SANTOS
e como Agravado
MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
, em
CONHECER
do agravo de instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta